Tribunal: STF
Processo: HC 75905
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
JÚRI. QUESITOS. NULIDADE.
"HABEAS CORPUS".
1.      O libelo observou os termos da pronúncia e esta os da
denúncia, não se insurgindo o réu quanto às qualificadoras, pois no
recurso em sentido estrito apenas insistiu na tese da negativa da
autoria.
2.      Perante o Júri, os quesitos foram formulados na
conformidade da pronúncia e do libelo, sem qualquer impugnação da
defesa.
3.      E os Jurados, mesmo diante dos termos do 4º quesito, não
demonstraram qualquer perplexidade, pois o responderam
afirmativamente por unanimidade de votos, como unânimes foram em
todos os demais quesitos.
4.      E a Defesa silenciou diante das explicações que foram dadas
pelo Juiz, aos Jurados, sobre o significado dos quesitos, e não
apresentou qualquer objeção a sua redação, ao ensejo de sua
formulação.
5.      De resto, os Jurados devem ter sido informados dos termos
da denúncia, da pronúncia, do libelo e das teses da defesa e não
tiveram dificuldades alguma em responder aos quesitos.
6.      Assim, não evidenciada perplexidade dos Jurados, seja em
decorrência do texto do quesito agora impugnado, seja em face dos
fatos que consideraram provados, não resta demonstrado qualquer
prejuízo para a defesa.
7.      Na verdade, a impugnação ao quesito deveria ter sido
apresentada ao ensejo do julgamento perante o Júri. E não tendo
sido, a questão ficou preclusa, por se tratar de nulidade relativa.
        Mas ainda que tal impugnação tivesse ocorrido naquela
oportunidade, melhor sorte não teria o paciente, pois, na verdade,
os Jurados demonstraram completa segurança em suas respostas. Todas
unânimes.
8.      "H.C." indeferido.